Tribunal: CARF
Processo: 13629.003150/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.003150/2007-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.118 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de agosto de 2020
Recorrente
CONSERVADORA CANARIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/1999
DECADÊNCIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
Conforme Súmula CARF no 148, no caso de multa por descumprimento de
obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como
base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da
obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com
base no art. 150, § 4o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
13629.003150/2007-14, em face do acórdão no 02-17.409, julgado pela 8a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE), em sessão realizada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.003150/2007-14
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.118 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.003150/2007-14

em 05 de março de 2008, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“De acordo com fls. 01 e com o Relatório Fiscal da Infração, às fls. 33, a empresa em
referência infringiu o disposto no artigo 32, inciso II da Lei n.° 8.212, de 24 de julho de
1991, combinado com o artigo 225, inciso II, §§ 13 a 17, do Regulamento da
Previdência Social — RPS (aprovado pelo Decreto n.° 3.048/99), porque deixou de
lançar regular e mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, fatos geradores de contribuições previdenciárias, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa, conforme devidamente discriminado nos
itens 2 e 3 do citado Relatório.
Tal fato foi verificado quando do exame dos arquivos digitais da contabilidade
(validados em 26/09/07, Código de Identificação Geral dos Arquivos cb67ac9c-
4a022594- b5ed8ea7-c5c35968), juntamente com os livros contábeis Diário (n.'s 17 e
18) e Razão de 1998 e 1999, e confrontando os lançamentos neles contidos com as
Notas Fiscais referentes a Assistência Médica, Prêmio de Seguros, Recibos de
Pagamento a Autônomos (RPA), tendo sido constatada a contabilização englobada de:
- parcelas integrantes e não-integrantes do salário de contribuição;
- de pagamentos a pessoas físicas e jurídicas.
Ademais, verificou-se o descumprimento das formalidades intrínsecas e extrínsecas da
contabilização, inerentes aos referidos livros, visto que a escrituração das notas fiscais
referentes a despesas foi feita no Regime de Caixa, sendo que o correto seria o Regime
de Competência, por ter sido a empresa tributada pelo Lucro Real nesse mesmo período.
Não ficou configurada a circunstância agravante de reincidência genérica, conforme
define o artigo 290 do Regulamento da Previdência Social — RPS (aprovado pelo
Decreto n.° 3.048/99).
Conforme fls. 01 e Relatório Fiscal da Multa (às fls. 34), a multa foi aplicada no valor
de R$ 11.951,21 (onze mil, novecentos e cinqüenta e um reais e vinte e um centavos),
com base nos artigos 92 e 102 da Lei n.° 8.212/91 e considerando o disposto nos artigos
283, inciso II, alínea "a"; e 373 do RPS, além da Portaria MPS n.° 142, de 11/04/2007
(publicada no Diário Oficial da União de 12/04/07).
A ação fiscal foi precedida do Mandado de Procedimento Fiscal n.° 09418062F00,
datado de 21/08/07 (fls. 06), com período de apuração de 01/98 a 12/99, ciência em
03/09/07, e vencimento previsto em 19/12/07, alterado pelo Mandado de Procedimento
Fiscal Complementar n.° 09418062C01, datado de 06/11/2007 e ciência em 09/11/07
(fls. 07), além do Termo de Início da Ação Fiscal, datado de 03/09/2007 (fls. 08/09). A
documentação complementar para auditoria foi solicitada, através dos Termos de
Intimação para Apresentação de Documentos — TIAD, de fls. 10 (de 25/09/07), 19
(04/10/07) e 25 (11/10/07).
A empresa foi cientificada desta autuação em 30 de novembro de 2007, conforme
assinatura aposta às fls. 01 pelo Sócio-gerente da empresa.
A interessada apresentou impugnação, às fls. 101/116, através de procurador
constituído, conforme protocolo n.° 13629.003462/2007-28 (fls. 118), na qual:
- alega ser descabida a exigência da multa, eis que ocorrida a decadência, conforme
definido pelo Código Tributário Nacional (Lei Complementar n.° 5.172/66),
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.118 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.003150/2007-14

caracterizada pela inércia do poder fiscalizador durante o período que ainda era possível
fazer tal exigência (cinco anos);
- argumenta que, através dos elementos de que dispunha, a autoridade fiscal poderia
extrair todos os elementos necessários para averiguação do real movimento econômico-
financeiro que interessava para o poder de polícia atinente à sua atribuição. A seu ver, o
órgão fiscalizador dispõe de uma gama de informações que lhe possibilita plenamente
analisar o
movimento, os atos e
fatos contábeis relativos à legislação
trabalhista/previdenciária, através de uma simples auditagem da documentação e dos
dados processados pelos órgãos responsáveis pela arrecadação, fiscalização, controle e
estatísticas da matéria em questão, além do quê, pelo exame dos livros contábeis e
arquivos digitais, além dos outros documentos (folhas de pagamento, GFIP's, CAGED's
, RAIS, etc.), existem elementos suficientes para o perfeito entendimento da escrita do
contribuinte e auditoria fiscal;
- embora afirme a inexistência das condições necessárias à relevação da multa, requer o
provimento da impugnação para relevar ou cancelar a penalidade imposta, ante a
inexistência de circunstâncias agravantes.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo a integralidade do lançamento.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 144/149,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Decadência.
A recorrente alega que a totalidade do lançamento encontra-se abrangido pela
decadência.
No caso, a contribuinte foi cientificada do lançamento em 30/11/2007 (fl. 3) e o
lançamento abrange o período entre 01/1998 a 12/1999.
A DRJ rejeitou a alegação, sob o fundamento do prazo decadencial ser decenal. A
contribuinte apresentou seu recurso alegando a decadência quinquenal.
Com razão a recorrente. Após a interposição do seu recurso, foi publicada a
Súmula Vinculante no 8, que assim dispõe:
Súmula Vinculante no 8: "São inconstitucionais os parágrafos único do artigo 5° do
Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário."
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.118 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.003150/2007-14

Conforme Súmula CARF no 148, a decadência deve ser verificada consoante
disciplina o art. 173, I, do CTN, por se tratar de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária. Vejamos:
Súmula CARF no 148: “No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN,
ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN”.
A decadência deve ser reconhecida. Ocorre que em relação a competência mais
recente, qual seja, 12/1999, o vencimento do tributo se deu em 01/2000, assim, em relação a essa
competência, o primeiro dia do exercício seguinte em que o lançamento poderia ter sido efetuado
foi 01/01/2001, encerrando-se em 31/12/2005.
Assim, sendo a contribuinte cientificada do lançamento em 30/11/2007, deve ser
conhecida a decadência integral do lançamento.
Diante do provimento do recurso neste ponto, considero prejudicada as demais
alegações recursais.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital